Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO. TEMA 1139 DO STJ.
1. Apelação na qual a defesa requer a revisão da pena imposta, aplicando-se a causa de aumento do artigo 40 da Lei 11.343/2006 em seu grau mínimo, e seja reconhecida a incidência do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 do mesmo diploma legal.
2. Tendo a r. sentença aplicado a causa de aumento do artigo 40 da Lei 11.343/2006 na fração determinada pela norma, carece o apelante de interesse recursal no ponto.
3. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1139), fixou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006.
4. Apelação do réu conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida, apenas para reformar a sentença quanto a 3a fase da dosimetria da pena, aplicando-se a causa de diminuição especial constante do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pelo que a pena definitiva imputada ao réu passa a ser de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do fato.